Tribunal: TJDFT
Processo: 0725753-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725753-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A AGRAVADO: FRANCISCO VIANA DOS SANTOS JUNIOR D E S P A C H O Considerando o pedido formulado nas contrarrazões de ID 29560927 e em observância ao princípio do contraditório, intime-se o agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Brasília-DF, 4 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora